Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS. SALDO DE ARREMATAÇÃO. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO. CONSTATAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PERIGO DE DANO. CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. CONSTATAÇÃO. MÚLTIPLAS AÇÕES EM DESFAVOR DA EXECUTADA. DEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÕES DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Verificada a probabilidade do direito alegado por ser a execução fundada em título executivo extrajudicial, assim como, no caso concreto, o perigo de dano, em razão da demonstração, pelo exequente, de diversos processos em desfavor da executada, inclusive com deferimentos de desconsideração da personalidade jurídica e pesquisas de bens infrutíferas, cabível, excepcionalmente, a determinação de arresto do saldo remanescente nos autos de execução em que foi arrematado imóvel de sua propriedade, ainda que não aperfeiçoado o contraditório.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.